Tribunal: TJDFT
Processo: 0000389-82.2001.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0000389-82.2001.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADOLPHO FELIX DE MORAES, ALFREDO BARBOSA DE ANDRADE, AMADEU LOPES FONSECA, ANTONIO SANTOS COSTA, APARICIO CANDIDO, CARLOS FERREIRA LIMA, CATULINO FERREIRA MOURA, DANIEL SEVERINO DA SILVA, DOMINGOS MARINHO DE ABREU, FIDELIS BATISTA LEITE, FRANCISCO DAS CHAGAS, FRANCISCO DO NASCIMENTO FREITAS, IVO COURY, JECTAN CALIXTO DA SILVA, JOAO AUGUSTO FERNANDES, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, JOSE MACHADO PRATA, LASARO CORREA DE OLIVEIRA, LAURETO ALVES TAVARES, LEONARDO DECINA LATERZA, LUIZ RIBEIRO, MARCOLINO CAETANO DA PAIXAO, NARCIZO CAEXETA, PEDRO BEZERRA DE LIMA, VALDECI LOPES DE OLIVEIRA, VICENTE PEREIRA DE OLIVEIRA, WANDA MARIA AMORIM SOUZA, ANTONIO SILVERIO DA SILVA, CICERO ROSENDO, VALDECI CORREIA DE MIRANDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de habilitação formulado por MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS PRATA e JOSE OLIVEIRA PRATA – herdeiros do exequente JOSE MACHADO PRATA –, com a finalidade de sucedê-lo processualmente para receber crédito líquido e certo decorrente dos presentes autos. Da análise da documentação acostada, verifico que foram acostados ao pedido o inteiro teor da ação de sobrepartilha, onde constam os dados pessoais e qualificação dos herdeiros e meeira (ID. 75968228), a sua certidão de óbito constando o nome dos requerentes como herdeiros (ID. 75968221), a requisição de precatório em favor do falecido JOSE MACHADO PRATA no valor de R$ 6.986,42 (seis mil nove- centos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), cujo ofício requisitório já foi expedido (ID. 75968226, p. 03) e está autuado sob o Precatório 2007.00.2.001952-7. Ainda foi juntada a sentença que homologou a sobrepartilha dos valores aqui deixados por JOSE MACHADO PRATA, a qual reconhece os ora requerentes como seus herdeiros e titulares de 1/3 do valor total (ID. 75968229, p. 87-88 e 115). Assim, considerando que os requerentes estão devidamente representados por advogado, e inexistindo pendência junto ao fisco distrital (ID. 75968230, p. 10), DEFIRO o pedido de sucessão formulado, na forma do art. 110 do CPC, devendo o rateio do crédito observar as diretrizes do Acordo de Partilha firmado entre os requerentes (ID. 75968229, p. 87-88). Proceda a Secretaria com as anotações necessárias. Comunique-se a Presidência desta Corte, na forma do art. 32, §5o da Resolução CNJ no. 303/2019. Após, inexistindo outras providencias a adotar, permaneçam os autos aguardando o pagamento do precatório. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora